Tribunal: STF
Processo: RHC 252069
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INVIABILIDADE DE HABEAS CORPUS EMPREGADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NÃO SE CONHECE DE HABEAS CORPUS CUJO PEDIDO SE LIMITA A REPRODUZIR, SEM INOVAÇÃO DE FATO E/OU DE DIREITO, OS FUNDAMENTOS DE WRIT ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Tiago Aparecido Bento contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos EDcl no HC 950469/SP (evento 42).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta que “não se trata de mera reiteração de pedidos idênticos, posto que são teses divergentes, com fundamentos distintos”. Argumenta que “a decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de legalidade, pois não foram adotadas diligências preliminares aptas a confirmarem a denúncia anônima recebida pelo setor de inteligência”. Aduz que o único substrato para o pedido de interceptação telefônica foi denúncia anônima. Requer a absolvição do recorrente mediante a decretação da ilicitude das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas (evento 45).



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso ordinário (evento 64).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 42):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. MERA REITERAÇÃO DO HC N. 950.161/SP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. "A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não possibilitar a rediscussão da matéria, via habeas corpus, quando já formulados e analisados pedidos idênticos, acerca dos mesmos fundamentos, de matéria já analisada neste Tribunal Superior, por se tratar de reiteração de pedido" (AgRg no HC n. 839.421/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) 



    2. Não há falar em distinção dos pedidos requeridos no HC n. 950.161/SP e neste writ, na medida em que ambos alegam a ilegalidade da decisão que decretou as interceptações telefônicas, apontando o mesmo ato coator, em benefício do mesmo paciente. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Desde logo, ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    O Superior Tribunal de Justiça fundamentou que “conforme explicitado anteriormente, não há falar em distinção dos pedidos requeridos no HC n. 950.161/SP e neste writ, na medida em que ambos alegam a ilegalidade da decisão que decretou as interceptações telefônicas, apontando o mesmo ato coator, em benefício do mesmo paciente.”.



    Nesse espectro, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2017); “O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior no Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado” (RHC 217.453-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.10.2023); “A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior” (HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022). 



    Ademais, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas remanescentes, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente